Tribunal: TJDFT
Processo: 0745222-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO (QOPMA). PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DE POLICIAL PARADIGMA. ACESSO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
2. A Lei n. 12.086/2009, que trata dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, estabelece (art. 32, I) os requisitos para promoção do policial ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA. 2.1. A seleção para ingresso no QOPMA decorre de dois critérios distintos: a) antiguidade (art. 32, inc. I, alínea "a"), os quais concorrem apenas os subtenentes de maior antiguidade do quadro combatente; ou b) mérito intelectual (art. 32, inc. I, alínea "b"), decorrente da aprovação em prova de conhecimento. Ressalte-se que os dois critérios respondem, cada um, por 50% (cinquenta por cento) das vagas disponibilizadas para acesso ao posto de 2o Tenente QOPMA.
3. Caso concreto em que o impetrante participou do processo Seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) instaurado pelo Edital n. 49/DGP – PMDF, de 18/09/2017 (Id 52640503, pp. 21-42), o qual previu, no item 2.1, “a”, o preenchimento de “63 (sessenta e três) vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA)”.
4. Conquanto o autor vindique a promoção em ressarcimento de preterição, requer seja alçado ao posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA) sem que tenha feito o imprescindível Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, para o qual, à época, não foi selecionado.
5. A suposta ilegalidade na promoção da militar paradigma não gera para o autor o pretenso direito à promoção em ressarcimento de preterição. Isso porque não se desincumbiu o impetrante de provar que preenchia, à época, os requisitos para fazer o referido curso, que é requisito imprescindível para a promoção de oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA).
6. A situação pessoal narrada pelo impetrante não se amolda à estabelecida pelo e. STF para reconhecimento de direito subjetivo à promoção que deseja, afinal, foi aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para inclusão no quadro a que concorreu.
7. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autoriza a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão.
8. Segurança denegada.